Tribunal: STF
Processo: Rcl 51572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ativa Distribuição e Logística Ltda., em 1º.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Campinas/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011270-79.2020.5.15.0130, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



     “A reclamada requer a apreciação preliminar nos seguintes termos: ‘Face a Súmula Vinculante 10; ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e as Reclamações Constitucionais nºs 48.944; 43.544; 43.982; 46.069 e 46.356, requer que esse D. Juízo determine a remessa dos autos à Justiça Comum’.



    DECIDE-SE: 



    A decisão do C. STF na ADC 48 importa na vinculação deste Juízo ao reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 



    O presente caso não tem por finalidade a declaração de inconstitucionalidade de qualquer parte da Lei 11.442/2007, razão por que este Juízo entende que ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação da existência dos elementos da relação de emprego previstos no art. 2º e 3º da CLT não viola a decisão vinculante da ADC 48. 



    Contudo, considerando que em diversas reclamações constitucionais de competência o C. STF tem afastado a competência trabalhista para processos em que se discuta a adequação dos fatos à relação de emprego ou à do transportador autônomo na forma da Lei 11.442/2007, impõe-se propiciar à reclamada a possibilidade de insurgência em face da presente decisão que reconhece a competência deste Juízo Trabalhista para a apreciação da existência dos elementos da relação de emprego e consectários trabalhistas no presente caso em que a reclamada defende que os elementos se amoldam aos da Lei 11.442/2007.



    Em razão disso, para evitar o prosseguimento indevido da análise, com possibilidade de interpretação superior de violação do efeito vinculante da ADC 48 C. STF, aguardar-se-á a comprovação de eventual insurgência da reclamada por via de reclamação constitucional de competência e sua comprovação nos autos no prazo de 08 dias, findos os quais, acaso não comprovada a insurgência concreta à presente decisão, prosseguir-se-á com o processo, designando-se audiência de instrução para posterior julgamento.



    Aguarde-se o prazo de 08 dias úteis e venham os autos conclusos para deliberações. 



    Cientes as partes.” (doc. 19). 



    2. A reclamante alega que “a demanda de n. 0011270-79.2020.5.15.0130, discute o reconhecimento de vínculo de emprego de motorista enquadrado nas figuras de Transportadores Autônomos de Carga – TAC e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cuja contratação se deu nos termos da Lei 11.442/07” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “conforme disposto no artigo 2ª, da Lei 11.442/07, a atividade econômica do Transportador Rodoviário de Cargas possui natureza comercial, podendo ser exercida por pessoa física ou jurídica. Assim, sequer é possível que a E. Justiça Especializada conheça o pedido do Réu, tendo em vista que este, achando algum inconveniente na conduta da Autora deveria ter se socorrido da Justiça estadual comum, posto que referida relação aqui noticiada não está contida na norma do artigo 114 da Constituição Federal de 1988” (fl. 1, doc. 1).



    Salienta que “o descumprimento da decisão proferida na ADC 48, implica na continuidade do processo (que deveria ser extinto e ser direcionado para justiça comum) e, via de regra, a determinação de realização de atos instrutórios, como a realização de audiência de instrução, configura a utilização de forma indevida e desnecessária da máquina judiciária, na medida que certamente todos os atos praticados naquela demanda certamente serão declarados nulos em razão da decisão proferida no julgamento da ADC 48” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “o prosseguimento daquele processo e a sua instrução resultar na nulidade futura dos atos processuais praticados, bem como na violação do juízo natural competente – que no caso deve ser o juiz da justiça comum - para o seu processamento e julgamento. Dessa forma, não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADC 48 é de pleno conhecimento dos Magistrados do E. TRT/15ª Região, e o processo que originou a presente Reclamação envolve a aplicação da Lei 11.442/2007 e por derradeiro, porém não menos importante demonstra inequívoco descumprimento da ordem proferida pelo STF, razão pela qual deverá ser conhecida, processada e julgada esta Reclamação Constitucional” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, para cassar a decisão proferida em audiência uma realizada em 27/01/2022 - ID. 4d17a48 no processo nº 0011270-79.2020.5.15.0130, conforme decisão da ADC 48 (art. 989, II, CPC), e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça Comum” (fls. 12-13, doc. 1). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para julgar extinto o processo n. 0011270- 79.2020.5.15.0130, sem julgamento do mérito, por medida de verdadeira justiça e/ou determinar sua remessa imediata à Justiça Estadual Comum” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício e assentar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 



    O parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, estabelece:



    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.” 



    6. Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021; e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.



    7. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Campinas/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011270-79.2020.5.15.0130 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora